Tribunal: TJES
Processo: 5002712-94.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-94.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARY DIAS BATISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUMPRIMENTO DE LIMINAR SATISFATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA NÃO REQUERIDA. NULIDADE RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002 STF).

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que homologou desistência — não requerida pela parte — e extinguiu, sem exame de mérito e sem honorários, ação de obrigação de fazer para fornecimento do medicamento Rituximab para tratamento de linfoma.

2. O tratamento foi integralmente cumprido no curso do processo por força de decisão liminar, tendo o autor informado o encerramento do ciclo e pugnado pela procedência do pedido ou, subsidiariamente, extinção por perda do objeto com condenação do Estado em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de liminar satisfativa gera perda de objeto ou exige julgamento de mérito; e (ii) verificar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente estatal ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É nula a sentença que extingue o feito por desistência sem a manifestação de vontade da parte, configurando
error in procedendo
.

5. O cumprimento de obrigação determinada em tutela provisória não acarreta a perda superveniente do objeto, dada a precariedade da medida (art. 296, CPC), sendo indispensável o julgamento de mérito para consolidar a situação jurídica.

6. O direito à saúde é dever estatal (art. 196, CF/1988), e, comprovada a patologia (linfoma) e a necessidade do fármaco mediante laudo médico e nota técnica do e-NatJus, impõe-se a procedência do pedido.

7. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.002 de Repercussão Geral, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público que a mantém, devendo a verba ser destinada ao aparelhamento da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e, no mérito (art. 1.013, §3º, IV, CPC), julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que homologa desistência sem requerimento expresso da parte. 2. O cumprimento de liminar de caráter satisfativo não enseja a perda do objeto da ação, persistindo a necessidade de provimento jurisdicional de mérito que confirme a tutela precária. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra (Tema 1.002 STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §8º, 296, 485 e 1.013, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES – Apelação Cível nº 5004155-17.2023.8.08.0014, 2ª Câmara Cível; Relator: Fábio Brasil Nery; 03/06/2025;

STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5002712-94.2024.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEFENSOR : JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : MENANDRO TAUFNER GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Na origem, ARY DIAS BATISTA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ajuizou ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO narrando que é portador de LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO EM AMIGDALAS ESTÁGIO III A – CID10: C85.9.

Em razão do diagnóstico, pugnou pela condenação do ente estatal à disponibilização do medicamento RITUXIMAB - 765mg, a cada 3 semanas, por 06 meses/ciclos, conforme indicação do médico especialista que acompanha a paciente, o que foi deferido por meio da decisão liminar de ID 17631204.

Documentos ID 17631210 informando o cumprimento da liminar.

O Estado apresentou contestação (ID 17631214) sustentando que (i) a Justiça Estadual é incompetente para julgar a causa, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal devido à necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) o fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer deve seguir a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sendo responsabilidade dos estabelecimentos habilitados como CACON ou UNACON; (iii) o valor atribuído à causa deve ser corrigido para R$ 1.000,00, pois em serviços de saúde gratuitos não há proveito econômico imediato; (iv) a parte autora não comprovou a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS para a patologia indicada.

Na petição ID 17631638, o Requerente manifestou-se para não se opor ao julgamento antecipado, pugnando pela procedência da ação com a condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol do FADEPES.

Subsidiariamente, requereu a extinção do processo na forma do art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do objeto da ação), considerando que o tratamento medicamentoso que constituía o objeto da ação era de 06 (seis) meses, o qual se encerrou.

Após manifestação do Estado, sobreveio a sentença recorrida, que homologou a desistência e deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, adianto que, de fato, não há que se falar em extinção por desistência no caso dos autos, uma vez que, para que a desistência seja considerada válida, é imprescindível a manifestação expressa da parte, o que
não
ocorreu no presente caso.

De todo modo, embora a Apelante tenha apontado que o encerramento do período de tratamento conduz à extinção por perda do objeto, a disponibilização do medicamento requerido somente foi cumprida após a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
.

Assim, o cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar não acarreta a perda superveniente do objeto, sobretudo porque "
a
tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
", consoante art. 296 do CPC.

Portanto, a pretensão da parte autora deve receber um julgamento de mérito para confirmar ou não o direito vindicado.

Em julgamento muito similar, colho da jurisprudência deste e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. LIMINAR SATISFATIVA CUMPRIDA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA NÃO REQUERIDA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, por suposta desistência, ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo para compelir o ente público a custear cirurgia cardíaca (TAVI) em favor de paciente hipossuficiente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por desistência foi válida, mesmo sem requerimento da parte; e (ii) verificar se o cumprimento da liminar justifica a procedência do pedido, com imposição de ônus sucumbenciais ao ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR
É inválida a decisão que aplica a extinção por desistência sem requerimento correspondente.

O cumprimento da liminar — com realização do procedimento médico determinado judicialmente — não configura perda superveniente do interesse de agir, ante o caráter precário da medida, exigindo confirmação em sentença de mérito.
Restando comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e a omissão administrativa estatal em garanti-lo administrativamente, impõe-se o reconhecimento do direito à saúde do autor, com procedência do pedido formulado. A Defensoria Pública, atuando em defesa de hipossuficiente, faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Pedido inicial julgado procedente. Tese de julgamento: É nula a sentença que extingue o feito por desistência não requerida pela parte autora. O cumprimento de liminar de caráter satisfativo não enseja perda de objeto nem afasta a necessidade de julgamento de mérito da demanda. Demonstrada a urgência e necessidade do procedimento médico, o Estado deve ser condenado a custeá-lo, nos termos do art. 196 da CF. A Defensoria Pública tem direito à verba honorária quando vencedora na demanda, conforme art. 85, §8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 1.013, §3º, IV; 85, §§8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.670.267/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2022; TJMG, RN-Cv 10000191573344001, rel. Desa. Ana Paula Caixeta, j. 11/02/2020.

(TJES – Apelação Cível nº 5004155-17.2023.8.08.0014, 2ª Câmara Cível; Relator: Fábio Brasil Nery; 03/06/2025).

Desse modo, reconheço a nulidade da sentença, e, estando em condições de imediato julgamento, passo ao exame do mérito da ação de origem, nos termos do art. 1.013, §3º, IV do CPC.

Quanto ao tema central da ação de obrigação de fazer da origem, não há muito o que dizer sobre a controvérsia.

Não se discute mais o dever do Estado, por qualquer de suas unidades federativas, em assegurar a saúde de todos, principalmente quando a pretensão se funda no mínimo existencial.

De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito à saúde é dever público, sendo legítima a pretensão por tratamentos médicos quando há a impossibilidade de a parte custeá-lo
1
.

De fato, a Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja,
propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças
, inclusive com o fornecimento de medicamentos.

Incumbe ao Poder Judiciário, portanto, após ser invocado, assegurar ao jurisdicionado o cumprimento imediato da norma constitucional, deferindo o fornecimento do medicamento prescrito
2
.

A Carta da República, dispondo sobre Direitos e Garantias Fundamentais, entre outros, assegura o direito
à saúde
, proteção à infância, assistência aos desamparados, trabalho, educação, lazer, segurança, previdência social, etc. (art. 6.º, caput).

No caso dos autos, o Requerente demonstrou por meio dos laudos e receitas de ID 17631198 ser portador de LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO EM AMIGDALAS ESTÁGIO III A – CID10: C85.9 com indicação de uso do medicamento RITUXIMAB - 765mg, a cada 3 semanas, por 06 meses/ciclos.

O Requerente juntou à inicial a comprovação da negativa administrativa (ID 17631198) e a declaração de hipossuficiência (ID 17631196).

Além disso, conforme Nota Técnica 304384 emitida pelo e-NatJus para o caso dos autos (ID 17631232), que concluiu favoravelmente à disponibilização para o Requerente, o medicamento requerido possui registro na ANVISA e está inserido no SUS.

Portanto, é incontroverso o direito do Requerente em receber do Poder Público o tratamento indicado para sua condição.

Por fim, ressalte-se, quanto aos honorários advocatícios, que o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmou a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Desse modo, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo Estado.

Em face do exposto,
ANULO A SENTENÇA
e, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC,
julgo procedente o pedido inicial
para condenar o Estado do Espírito Santo à disponibilização do medicamento requerido, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o ente público ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, fixada equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido, o STJ:
AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008; REsp 878.705/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 18.10.2006 p. 237.]

2
Essa atuação ampliativa do papel do estado (especialmente do poder judiciário) consolida o paradigma de estado característico da pós-modernidade resumido com maestria pelo ilustre professor das arcadas Dalmo de Abreu Dallari, no qual:
“
[...] uma das conseqüências disso foi a ampliação do papel político e social do estado, que deixou de apenas o protetor da liberdade e dos direitos para assumir um papel ativo na criação e condições
para efetivação dos direitos
. Desse modo, foram rompidas as barreiras que limitavam as ações do estado em nome da proteção dos direitos individuais. (...) o judiciário passou a ser muito mais do que um garantidor do respeito à legalidade estrita, para ser,
em muitos casos, um complementador das normas constitucionais, visando dar-lhes efetividade
. (Dallari, Dalmo de Abreu, 1931 – Elementos de Teoria Geral do Estado. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 1999 p.204)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.